Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-18.2015.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000782-18.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ROSENIL SANTOS XAVIER DE ARRUDA - CPF: 947.492.801-00 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N° 8.880/1994 – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – REEXAME – ARTIGO 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO “AN DEBEATUR” – NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ANTES DO JULGAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura novit curia
, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

2 – No caso, além da pretensão de reconhecimento de que o cargo ocupado pela Apelada é posterior à conversão de Cruzeiro Real para URV não ter sido objeto da lide, a legislação apresentada junto às razões de Apelação não comprova a criação do cargo somente após a edição da Lei n° 8.880/94.

3 – Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018).

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE POCONÉ

APELADO: ROSENIL SANTOS XAVIER DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto por MUNICÍPIO DE POCONÉ, em face da sentença proferida nos autos da Liquidação de Sentença n° 0000782-18.2015.811.0028, que condenou o apelante ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da ação, no percentual de 11,98%, incidente sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que não há diferenças salariais decorrentes de conversão de cruzeiros para URV, uma vez que o cargo ocupado pela apelada foi criado após a publicação da Lei n° 8.880/94, pela Lei Municipal n° 955/94, de 20 de junho de 1994 (ID. 7749242).

Nas contrarrazões, a apelada postula pelo desprovimento do apelo (ID. 7749248).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público manifestou pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto por MUNICÍPIO DE POCONÉ, em face da sentença proferida nos autos da Liquidação de Sentença n° 0000782-18.2015.811.0028, que condenou o apelante ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da ação, no percentual de 11,98%, incidente sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período.

Colhe-se dos autos que a Apelada ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Município de Poconé, visando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças geradas com a redução quando da conversão do cruzeiro real em URV (ID. 7749065/7749070)

Na contestação, o Município de Poconé, ora Apelante, suscitou preliminarmente a inépcia da petição inicial, impossibilidade jurídica do pedido e prescrição, no mérito, sustentou a inexistência de defasagem quando da conversão do cruzeiro real em unidade real de valor (ID. 7749079/7749081

O Juízo
a quo
refutou as preliminares arguidas e julgou procedente o pleito da Apelada e condenou o apelante ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da ação, no percentual de 11,98%, incidente sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período (ID. 7749237).

Inconformado, o Município de Poconé interpôs o presente recurso, ao argumento de que a Apelada não faz jus à incorporação de diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, uma vez que o cargo que ocupa foi criado posteriormente à edição da Lei n° 8.880/94.

Pois bem.

Inicialmente, apesar dos argumentos apresentados pelo Apelante em suas razões recursais, analisando detidamente o autuado, verifico que tal matéria não foi sustentada na instância originária, tratando-se, pois, de argumentos inéditos, veiculados tão-somente no recurso de apelação, traduzindo-se em inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Como é cediço, a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura novit curia,
implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – 1) REMESSA NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CABIMENTO DE REEXAME SOMENTE EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ART. 19 DA LEI Nº 4.717/65 – CASO CONCRETO EM QUE FORA RECONHECIDA A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – 2) MÉRITO – AÇÃO POPULAR – 3) LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU O DIÁRIO OFICIAL COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DESTA LEI PELO MEIO OFICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NÃO OBRIGATORIEDADE DE PUBLICACAO DE LEIS POSTERIORES VIA DIÁRIO OFICIAL –
INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO DE APRECIAÇÂO DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU –– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSOS NÃO CONHECIDOS NESTE PONTO
– 4) DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – NÃO PUBLICAÇÃO DA LEI QUE AUTORIZOU A ALIENAÇÃO A TÍTULO GRATUITO NO DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZACAO LEGISLATIVA PARA A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO – 5) PRETENSÃO DO AUTOR DE RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO – DANO NÃO DEMONSTRADO – RETORNO DO BEM PÚBLICO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO – 6) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO AUTOR – PRETENSÃO DOS RECORRENTES DE REDUÇÃO DA VERBA – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, § 2º DO CPC –MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A Lei nº 4.717/65 preconiza que, a sentença que concluir pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição; a que julgar ação procedente caberá apelação. Em se tratando de demanda em que houve a parcial procedência do pedido, não há falar em remessa necessária. A questão acerca da não publicação da lei municipal que instituiu o diário oficial como meio de comunicação dos atos municipais não fora ventilada perante o Juízo de 1º Grau.
É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.
Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar depois de oficialmente publicada. Verificado que a legislação municipal não observou a formalidade exigida, qual seja, a publicação em diário oficial, verifica-se que esta não produz efeitos até que seja oficialmente publicada. A lavratura de escritura pública, amparado em lei desprovida de eficácia, portanto, sem autorização legislativa, implica no reconhecimento da nulidade do instrumento público. Não demonstrado o prejuízo ao erário, ante o retorno das partes ao status quo ante, não há falar em reparação a título de dano material. Os honorários advocatícios serão fixados atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido. Arbitrada a verba em favor do Autor, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em modificação do quantum arbitrado. (TJ-MT - APL: 00020612220138110024 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/9/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/9/2020). (Destaquei)

Além disso, além da pretensão de reconhecimento de que o cargo ocupado pela Apelada é posterior à conversão de Cruzeiro Real para URV não ter sido objeto da lide, a legislação apresentada junto às razões de Apelação não comprova a criação do cargo somente após a edição da Lei n° 8.880/94.

Conforme pode ser observado na Lei n° 955/1994 (ID. 7749243), esta se refere à autorização para que o Poder Executivo Municipal efetue a contratação excepcional (Contrato Temporário) de 40 (quarenta) professores, não tratando, em momento algum sobre a criação de cargos efetivos, planos de carreira ou mesmo a sua reestruturação.

Por essa razão,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

Em sede de reexame necessário, imperioso destacar que o entendimento prevalecente neste Egrégio Tribunal de Justiça era no sentido de que eventual reestruturação remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão de incorporação de eventual defasagem salarial decorrente da conversão de cruzeiro real em unidade real de valor, uma vez que, somente em liquidação de sentença seria possível apurar reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção.

No entanto, esta Câmara tem assentado novo entendimento quanto ao julgamento das Ações de Cobrança de URV, no sentido de que a determinação de apuração, em sede de liquidação de sentença, quanto à eventual perda decorrente da conversão do cruzeiro real para unidade real de valor, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e realmente não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Nesse sentido, os recentes julgados desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL – PRELIMINARES: – DA INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –REJEITADA. – DO INTERESSE DE AGIR: REJEITADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO: AFASTADA- MÉRITO - ARTIGO 492 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXISTENCIA INEQUÍVOCA DO “AN DEBEATUR” - SENTENÇA DECLARADA NULA E RETORNO AO PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ANTES DO JULGAMENTO - EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA RETIFICADA. 1.

Da incompetência da justiça Estadual para o julgamento da ação:

A pretensão é regida pelas normas aplicáveis aos servidores públicos municipais, razão pela qual, a competência para processar e julgar essas demandas é da justiça comum estadual.

2.

Do interesse de agir: “(...) a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute revisão geral de vencimentos, e não concessão de vantagem pessoal." (AgRg no Ag 1412800/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011) 3.

Da Prescrição: Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.
4. “(...) entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" (REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016).

Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.”

(STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.490 –MT - (2018/0159802-6) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018) 5.

De fato, a procedência do pedido para determinar ao Ente Público que incorpore à remuneração dos servidores o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do quantum devido, e realmente não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente. (N.U 0002253-82.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 11/02/2022). (Destaquei).

A respeito do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

“O juiz tem o dever de fixar o
an debeatur
na sentença do processo de conhecimento. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada. Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos. O
an debeatur
(certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o
quantum debeatur
(liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença." (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante , 11ª edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

Por seu turno, o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é,
somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Poconé e, em sede de remessa necessária,
RETIFICO

a sentença para declarar a nulidade
e, por conseguinte,
determinar o retorno dos autos à instância originária
, a fim de que seja realizada perícia com o propósito de se apurar o
an debeatur
, na qual se concluirá sobre a existência ou não da perda alegada, de modo a possibilitar novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022